Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-82.2015.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA – MANUTENÇÃO – Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, de rigor o reconhecimento da litispendência – Irrelevância de pequenas alterações na narrativa dos fatos, pois as moléstias indicadas são as mesmas e não há alegação de agravamento após o ajuizamento da anterior ação – Sentença que

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA – MANUTENÇÃO – Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, de rigor o reconhecimento da litispendência – Irrelevância de pequenas alterações na narrativa dos fatos, pois as moléstias indicadas são as mesmas e não há alegação de agravamento após o ajuizamento da anterior ação – Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito (art. 485, V, C.P.C.) mantida, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000560-82.2015.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante NITA
APARECIDA
TAVARES
MANDROT
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18.451
APELAÇÃO No: 1000560-82.2015.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
APELANTE: NITA APARECIDA TAVARES MANDROT
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO
BARREIROS TAMAOKI.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DA
OBREIRA
SENTENÇA QUE RECONHECEU A
LITISPENDÊNCIA

MANUTENÇÃO

Havendo
identidade de partes, causa de pedir e pedido, de rigor o
reconhecimento da litispendência
Irrelevância de
pequenas alterações na narrativa dos fatos, pois as
moléstias indicadas são as mesmas e não há alegação de
agravamento após o ajuizamento da anterior ação

Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do
mérito (art. 485, V, C.P.C.) mantida, recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
202/204, cujo relatório é adotado, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, V, C.P.C., por haver litispendência.
Em apelo (fls. 177/180v), a obreira sustentou que haveria distinção,
nas duas ações, dos fatos, da causa de pedir e do pedido, a afastar a litispendência.
O recurso foi recebido e processado, mas sem contrarrazões (fls. 262).
Os autos foram remetidos ao T.R.F., que declinou da competência
remetendo-os a esta Corte (fls. 265/266).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, embora o esforço argumentativo da obreira, não há como
afastar a litispendência, pois há entre esta ação e aquela autuada sob no
0000493-64.2015.8.26.0491 identidade de partes, causa de pedir e pedido.
Nesta ação, postulou-se o benefício com base nos seguintes
fundamentos:
“A Requerente é ajudante de produção no frigorífico PALMALI,
desde NOVEMBRO DE 2004.
Como é sabido, tal função constituem-se de atividade muito
repetitiva eis que tais funcionários manuseiam com agilidade os
produtos e as embalagens, para vencer a produção, permanecendo
longos períodos de forma estática forçada, extremamente prejudicial
à saúde do trabalhador.
Em meio a isso, a Requerente, está impossibilitada de exercer
suas atividades laborativas em decorrência do acometimento e, após,
AGRAVAMENTO
de
graves
problemas
de
saúde
COMO
TENDINITE; TENDINOSE, SINDROME DO TUNEL DO CARPO
e
TENOSSINOVITE
nos
PUNHOS,
ANTEBRAÇO,
COLOTOVELO E OMBROS DIREITO E ESQUERDO, que a
impedem de trabalhar, sentindo fortes dores, formigamentos,
fraqueza nas mãos e desconfortos face ao uso de medicação muito
forte.
Diante da enfermidade cumulada com a dor intensa nos ombros,
cotovelo e punhos, no ano de 2007, a Requerente requereu e teve
DEFERIDO beneficio previdenciário AUXILIO DOENÇA POR
ACIDENTE DE TRABALHO (doc. anexo).
A partir de então a Requerente teve DEFERIDO diversos
benefícios, em épocas diferentes, junto ao Requerido:
BENEFICIO N. (91) 560.798.416-4 (requerido em 2007)
BENEFICIO N. (91) 533.745.243-2 (requerido em 2009)
BENEFICIO N. (91) 536.522.901-7(requerido em 2009)
BENEFICIO N. (91) 540.786.509-9(requerido em 2010)
BENEFICIO N. (91) 605.067.521-3(requerido em 2014)
BENEFICIO N. (91) 607.993.849-2(requerido em 2014)
Conforme atestam os diagnósticos e laudos médicos em anexo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
esta
constatado
pelos
diversos
benefícios
previdenciários
DEFERIDOS pelo próprio Requerido a Requerente possui GRAVES
PROBLEMAS DE SAÚDE E ESTÁ INCAPACITADA DE
TRABALHAR.” (fls. 02/03, destaques do original)
Naquela ação, em praticamente cópia desta, assim fundamentou seu
pedido:
“A Requerente é ajudante de produção no frigorífico PALMALI,
desde NOVEMBRO DE 2004, exercendo sua função no setor de
embalagens.
Como é sabido, as funções de embalador constituem-se de
atividade muito repetitiva eis que tais funcionários manuseiam com
agilidade os produtos e as embalagens, para vencer a produção,
permanecendo
longos
períodos
de
forma
estática
forçada,
extremamente prejudicial à saúde do trabalhador.
Em meio a isso, a Requerente, está impossibilitada de exercer
suas atividades laborativas em decorrência do acometimento e, após,
AGRAVAMENTO
de
graves
problemas
de
saúde
COMO
TENDINITE; TENDINOSE, SINDROME DO TUNEL DO CARPO
e
TENOSSINOVITE
nos
PUNHOS,
ANTEBRAÇO,
COLOTOVELO E OMBROS DIREITO E ESQUERDO, que a
impedem de trabalhar, sentindo fortes dores, formigamentos,
fraqueza nas mãos e desconfortos face ao uso de medicação muito
forte.
Diante da enfermidade cumulada com a dor intensa nos ombros,
cotovelo e punhos, no ano de 2007, a Requerente requereu e teve
DEFERIDO beneficio previdenciário AUXILIO DOENÇA POR
ACIDENTE DE TRABALHO (doc. anexo).
A partir de então a Requerente teve DEFERIDO diversos
benefícios, em épocas diferentes, junto ao Requerido:
BENEFICIO N. (91) 560.798.416-4 (requerido em 2007)
BENEFICIO N. (91) 533.745.243-2 (requerido em 2009)
BENEFICIO N. (91) 536.522.901-7(requerido em 2009)
BENEFICIO N. (91) 540.786.509-9(requerido em 2010)
BENEFICIO N. (91) 605.067.521-3(requerido em 2014)
BENEFICIO N. (91) 607.993.849-2(requerido em 2014 até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
hoje)
Conforme atestam os diagnósticos e laudos médicos em anexo, e
esta
constatado
pelos
diversos
benefícios
previdenciários
DEFERIDOS pelo próprio Requerido a Requerente possui GRAVES
PROBLEMAS DE SAÚDE E ESTÁ INCAPACITADA DE
TRABALHAR.” (fls. 170/171, destaques do original).
E, em ambas as ações, postulou a concessão de benefício por
incapacidade laborativa decorrente de referidas doenças ocupacionais (fls. 10 e 175).
Assim, as pequenas diferenças apontadas pela autora, não
descaracterizam sua pretensão de obter benefício por incapacidade em razão de
problemas nos membros superiores supostamente causados pelas condições agressivas
de seu trabalho.
Frise-se que a autora sequer se preocupou, na segunda ação, em
informar a existência da primeira e alegar eventual agravamento de seu estado de saúde
o que, isto sim, poderia configurar fato suficiente para distinguir as demandas.
Ademais, a curta diferença entre os ajuizamentos (aquela em
27.01.2015 fls. 209 e esta em 09.12.2015), depõe contra eventual alteração do
quadro de saúde da apelante, ressaltando-se que naqueles autos a prova pericial foi
deferida em 26.11.2015 (fls. 210) e, consequentemente, realizada em data posterior ao
seu deferimento, a evidenciar que as condições clínicas da autora, então constatadas,
seriam as mesmas que ensejaram o ajuizamento desta demanda.
Ressalte-se que, em nenhuma hipótese poderia a apelante receber dois
benefícios com base na mesma causa, razão pela qual não pode ajuizar duas ações
pleiteando benefícios em decorrência das mesmas moléstias, salvo, reitere-se, alegação
de agravamento do quadro, do que, conforme visto, não se trata.
Nem mesmo a diferença da D.I.B. almejada em cada uma das ações
garante distinção suficiente para alterar a sentença terminativa.
Isso porque, sendo aquela primeira ação mais abrangente, ela contém,
integralmente, esta, aplicando-se, assim, o artigo 57 do C.P.C., que igualmente prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sua extinção.
Por fim, observe-se que a apelante é isenta das verbas de sucumbência
nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator